Tribunal: TJDFT
Processo: 0736210-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736210-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A AGRAVADO: ANTONIO CAMILO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal (ID 50968352), interposto por JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S/A. - NEODENT em face do ANTONIO CAMILO DE OLIVEIRA FILHO ante decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0706954-51.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido do Agravante para determinar a apreensão da CNH e do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito do executado, nos seguintes termos (ID 167801778 na origem): O exequente pretende que seja apreendida a CNH e o passaporte do executado, bem como que seja determinado o bloqueio de seus cartões de crédito e, como medida necessária para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Ainda que exista o comando genérico do art. 139, IV, do CPC, que possibilita ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não vejo utilidade/efetividade alguma nas medidas postuladas pelo exequente para a satisfação concreta de seu crédito, pois a apreensão de CNH e do passaporte, assim como o bloqueio de cartões de crédito não se transformarão em dinheiro ou qualquer outro bem de valor passível de constrição. Tratam-se, portanto, de medidas inadequadas para o que pretende o exequente. No que se refere especificamente ao bloqueio de cartões de crédito, o credor não demonstrou que o devedor tem gastos supérfluos e excessivos, em detrimento do pagamento da dívida. Não há nenhuma indicação fática de que a parte executada ostente padrão de consumo elevado, ou que vem se furtando ao cumprimento da obrigação, mesmo possuindo gastos incompatíveis com essa realidade em seu cartão de crédito. Ademais, tal medida atingiria direitos de terceiro alheio ao presente processo, a operadora do cartão de crédito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. DESPROPORÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e apreensão Passaporte. 2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 3. A suspensão da CNH e apreensão do passaporte não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação, e caso fossem determinadas, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. 4. Portanto, a suspensão da CNH e apreensão do passaporte são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir dos devedores. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1082255, 07120626920178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no PJe: 05/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ARTIGO 139, IV, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE GASTOS INJUSTIFICADOS EM DETRIMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PELOS DEVEDORES E DE QUE A MEDIDA SERÁ APTA A COMPELIR OS DEVEDORES AO PAGAMENTO DA QUANTIA DEVIDA. PREJUÍZO A TERCEIRO (OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO) QUE NÃO POSSUI QUALQUER RELAÇÃO COM A DEMANDA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Muito embora o artigo 797, caput, do Código de Processo Civil estabeleça que a execução é desenvolvida no interesse do credor, não se pode ignorar que o direito do exequente sofre limitações derivadas dos direitos do devedor, que deve ter sob proteção, entre outros, o direito de locomoção e o direito à dignidade. 2. Em que pese o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. 3. A mera alegação de impossibilidade de constrição de bens não tem o condão de demonstrar que os devedores se encontram realizando gastos supérfluos e excessivos em detrimento do pagamento da dívida. 4. Na hipótese, não há nenhuma indicação fática de que a parte executada ostente padrão de consumo elevado, ou que vem se furtando ao cumprimento da obrigação mesmo possuindo gastos incompatíveis com essa realidade em seu cartão de crédito. 5. A medida de bloqueio de cartões de crédito, além de não indicar que seria apta a compelir os executados ao pagamento da dívida, atingiria direito de terceiros (operadoras de cartões de crédito) que não guardam qualquer relação com a demanda, infringindo especialmente o quanto previsto no artigo 170, IV e parágrafo único, da Constituição da República. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1076404, 07092228620178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de apreensão da CNH e do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito do executado. Com efeito, intimo o exequente para promover o andamento do feito em 15 dias, sob pena de suspensão em razão da ausência de bens penhoráveis. O Agravante alega em suas razões que foram esgotadas e malogradas todas as medidas típicas de execução nessa demanda, que perdura desde 2020 sem o pagamento do débito que, nessa data, era de aproximadamente de R$ 20.659,58 (vinte mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), atualizados para R$ 30.866,17 (trinta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos). Invoca alguns arestos do STJ e do TJDFT, alegando que a medida de suspensão da CNH não ofende o direito de ir e vir, haja vista o fato de não impedir o direito de locomoção protegido pelo referido remédio constitucional. Além disso, entende que a suspensão de crédito na praça possui o condão de coagir o Agravado ao pagamento e, principalmente, coibir a aquisição de dívidas novas (superendividamento), sendo as medidas adequadas, proporcionais e razoáveis. Com isso, requer a tutela antecipatória recursal para suspender a CNH do Agravado, bem como para apreender seu passaporte, além de cancelar o cartão de crédito, além de pleitear a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, para informar se o Agravado é contribuinte do IPTU. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, tendo sido recolhidas as custas de preparo (ID 50738955) e não houve recolhimento de custas em face da gratuidade concedida na origem. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da tutela de urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes, de maneira concomitante, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC (AGI 0703806-06.2018.8.07.0000 e AGI 0700729-23.2017.8.07.0000). Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Tenho entendido que a tentativa de retenção do passaporte e de apreensão da CNH confiram medidas que não dizem respeito necessariamente ao adimplemento do crédito em questão. Não há qualquer nexo em se determinar medida restritiva de tamanha relevância sob o pretexto de que isso “coagirá” a parte devedora a adimplir o débito. É imperioso destacar que o art. 139, IV, do CPC não pode ser interpretado de forma isolada, sendo que os limites estão circunscritos à própria tradição jurídica, no que concerne ao direito obrigacional. Desse modo, percebe-se que, em grande medida, busca-se o deslocamento da responsabilidade patrimonial do devedor para uma espécie de “retorno” à responsabilidade pessoal, no sentido de impor sanções diversas da constrição patrimonial, atingindo a esfera da pessoa natural. Restringir direitos sem norma expressa prevista em lei mostra-se, no mínimo, preocupante. Assim, em que pese tenha o legislador autorizado o magistrado a adotar medidas coercitivas atípicas (CPC, art. 139, IV), não significa que se possa criar mecanismos de coerção e de limitação de direitos não previstos em lei. São vários os julgados em que tive a oportunidade de me manifestar a respeito disso na 3a Turma Cível: AI 0726370-71.2021.8.07.0000, AI 07136567920218070000, AI 07259913320218070000, AI 07443644920208070000, entre outros. Em relação ao pedido para oficiar Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, não existem nos autos elementos que evidenciem que o Agravante esgotou diligências no sentido de buscas cartoriais a respeito da existência de bem imóvel, sendo esse um ônus que lhe compete como credor. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito do Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2023 16:52:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador